Tribunal: TCU
Processo: 008.869/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades referentes a aplicação de recursos federais recebidos pelo município de Abreulândia. Autores: vereadores do Município de Abreulândia/TO

Inteiro teor:
Acórdão 850/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação à Sra. Jailene de Aquino Cavalcante Cruz (CPF XXX.084.631-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ela cominada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 903/2018-TCU-Plenário , consoante comprovantes anexados ao processo, e considerando que não haverá providências a serem tomadas, encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. Data Evento D/C Valor 25/04/2018 D R$ 10.000,00 26/08/2020 C R$ 299,86 25/09/2020 C R$ 300,58 20/10/2020 C R$ 302,50 20/11/2020 C R$ 305,12 22/12/2020 C R$ 307,82 15/01/2021 C R$ 311,98 17/02/2021 C R$ 312,76 11/03/2021 C R$ 312,76 19/04/2021 C R$ 318,48 20/05/2021 C R$ 319,46 18/06/2021 C R$ 322,12 30/07/2021 C R$ 323,82 30/08/2021 C R$ 326,93 29/09/2021 C R$ 329,78 01/11/2021 C R$ 333,60 26/11/2021 C R$ 337,95 29/12/2021 C R$ 341,19 28/01/2022 C R$ 343,68 24/02/2022 C R$ 345,54 30/03/2022 C R$ 349,03 29/04/2022 C R$ 354,68 30/05/2022 C R$ 358,44 28/06/2022 C R$ 360,12 28/07/2022 C R$ 362,54 29/08/2022 C R$ 360,07 29/09/2022 C R$ 358,78 27/10/2022 C R$ 357,73 28/11/2022 C R$ 359,85 21/12/2022 C R$ 361,32 30/01/2023 C R$ 363,56 28/02/2023 C R$ 365,49 28/03/2023 C R$ 368,56 27/04/2023 C R$ 371,18 26/05/2023 C R$ 373,44 Saldo do débito em 22/11/2023 R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 008.869/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 025.505/2018-1 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 024.270/2018-0 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 025.504/2018-5 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 006.108/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.111/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.517/2018-0 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 006.110/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.519/2018-2 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 025.512/2018-8 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 027.050/2015-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 006.106/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.112/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.506/2018-8 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 025.514/2018-0 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 025.513/2018-4 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 025.213/2018-0 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 006.107/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.656/2018-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.509/2018-7 (INDISPONIBILIDADE DE BENS) 1.2. Responsáveis: Araujo e Nogueira Ltda (13.403.193/0001-73); Arlindo Souza Pinheiro (XXX.559.611-XX); Artcon Locacoes de Maquinas e Servicos Em Estruturas Metalicas Eireli - Epp (18.416.926/0001-28); D S C Construtora Eireli (05.506.551/0001-45); Edivan Maciel da Silva - Epp (18.941.381/0001-79); Elieze Venâncio da Silva (XXX.388.231-XX); Euzeny Venâncio da Silva (XXX.929.421-XX); Jailene de Aquino Cavalcante Cruz (XXX.084.631-XX); Maria Alves dos Santos (XXX.384.281-XX); Maria de Lourdes Pereira Conceição (XXX.619.741-XX); Osmar Montelo Amaral (XXX.835.111-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Abreulândia - TO. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Jose Erasmo Pereira Marinho (1132/OAB-TO), representando o denuncianteMaria Alves dos Santos; Ricardo Francisco Ribeiro de Deus (7705-A/OAB-TO), representando o denuncianteJailene de Aquino Cavalcante Cruz; Vezio Azevedo Cunha (3734/OAB-TO) e Iara Lima Coelho (8132/OAB-TO) e outros, representando o denunciantePrefeitura Municipal de Abreulândia - TO; Sérgio Rodrigues de Mendonça Cosson, representando o denuncianteArlindo Souza Pinheiro; Sérgio Rodrigues de Mendonça Cosson, representando o denuncianteOsmar Montelo Amaral; Marcio Oliveira Junior (5314/OAB-TO), representando o denuncianteAraujo e Nogueira Ltda; Renato Heitor Silva Vilar (8.049/OAB-TO), representando o denuncianteArtcon Locacoes de Maquinas e Servicos Em Estruturas Metalicas Eireli - Epp; Tiago Pereira Santana, representando o denuncianteEuzeny Venâncio da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.